Tribunal: TJSP
Processo: 1010397-31.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CUSTÓDIA DE AÇÕES – Provas de que a apelante era titular de ações da Eletrobrás – Desaparecimento repentino dos valores mobiliários não esclarecido pelo Banco Bradesco – CVM que atesta a inexistência, no presente, de ações em nome da apelante – Obrigação de fazer conversível em perdas e danos – Necessidade de inclusão das

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CUSTÓDIA DE AÇÕES – Provas de que a apelante era titular de ações da Eletrobrás – Desaparecimento repentino dos valores mobiliários não esclarecido pelo Banco Bradesco – CVM que atesta a inexistência, no presente, de ações em nome da apelante – Obrigação de fazer conversível em perdas e danos – Necessidade de inclusão das bonificações e dividendos auferíveis no período no qual a autora ficou privada da fruição e disposição das ações – Apuração em liquidação de sentença - Danos morais – Inexistentes – Dano de efeitos meramente pecuniários – Ação parcialmente procedente – Sentença reformada – Recurso provido em parte.